Tribunal: TCU
Processo: 015.685/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2932/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento da determinação e das recomendações exaradas pelo Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 020.376/2017-0 , que tratou de auditoria de conformidade, realizada na empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB), com o objetivo de avaliar a conformidade da gestão da aludida empresa na busca da autossuficiência nas etapas do denominado Ciclo do Combustível Nuclear (CCN). Considerando que a INB apresentou, embora com lacunas, o plano de ação a que se refere o subitem 1.8 do acórdão monitorado; considerando que dificuldades operacionais e de restrição orçamentária, bem como outras decorrentes da pandemia da Covid-19, devem ser ponderadas no juízo de avaliação do produto apresentado pela estatal em cumprimento à determinação que lhe foi imposta; considerando que a maior parte das recomendações foi atendida pela INB; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar em cumprimento, com prazo expirado, a determinação constante do subitem 1.8 do Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 1.9.1 e 1.9.2 do Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário ; c) considerar não mais aplicável a recomendação do subitem 1.9.3 do Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário ; d) considerar em implementação as recomendações a que se referem os subitens 1.9.4 e 1.9.5 do Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário ; e) autorizar a unidade técnica a autuar, em momento conveniente e oportuno, novo processo de monitoramento para verificar o cumprimento da determinação constante do subitem 1.8 do Acórdão 1061/2019-TCU-Plenário ; f) dar ciência desta deliberação à Comissão Nacional de Energia Elétrica e à INB; g) encerrar o processo e apensá-lo ao TC Processo 020.376/2017-0 . 1. Processo TC- Processo 015.685/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidades: Comissão Nacional de Energia Nuclear e Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 1.6. Representação legal: Anderson Fernando Correa Cirino (CPF XXX.204.287-XX) e outros, representando Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.